Tribunal: TJBA
Processo: 0501419-33.2014.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501419-33.2014.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: EDSON GOMES FERREIRA Advogado(s): DEISIANE LUZ SANTOS, CLECIO SANTANA PEREIRA APELADO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA Advogado(s):ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE NÃO ACOLHIDA. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. INCÊNDIO EM RESIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE DEFEITO EM APARELHO DE TELEVISÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais em decorrência de incêndio residencial supostamente causado por defeito em televisor fabricado pela empresa ré. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o incêndio na residência do autor foi causado por defeito no televisor fabricado pela parte ré, justificando a responsabilização civil e a indenização pleiteada. III. Razões de decidir 3. Ausência de dialeticidade: preliminar rejeitada. 4. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa não acolhida. 5. Ausência de provas suficientes que estabeleçam nexo de causalidade entre o incêndio e o alegado defeito no aparelho de televisão da ré. 6. Documentos que indicaram a ausência de falhas elétricas, sugerindo que o incêndio pode ter sido causado por outro aparelho eletrônico presente no local. 7. A inversão do ônus da prova não isenta a parte autora de produzir prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito, o que não ocorreu no caso em tela. IV. Dispositivo e tese 8. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "Para a responsabilização civil com base no Código de Defesa do Consumidor, é imprescindível a comprovação do nexo causal entre o defeito do produto e o dano sofrido, sendo insuficiente a simples alegação de responsabilidade objetiva sem prova mínima que demonstre a ocorrência de tal nexo." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII; 12, § 3º; 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 667.558, Rel. Min. Raul Araújo, j. 03.09.2015; TJ-MG, Apelação Cível 01152253820158130153, Rel. Estevão Lucchesi, j. 07.10.2021. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0501419-33.2014.8.05.0150, da comarca de Lauro de Freitas, figurando como apelante EDSON GOMES FERREIRA e apelada SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.